Tribunal: TJDFT
Processo: 0737937-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Execução Penal. Progressão de regime. Falta grave. Independência das instâncias. Covid-19.

1 - Apurar falta grave – crime doloso - nas instâncias penal e administrativa, porque independentes, não ofende o princípio da segurança jurídica. Reconhecer a falta disciplinar prescinde de investigação criminal ou ação penal em andamento quanto ao ilícito, muito menos de trânsito em julgado de eventual condenação.

2 - A progressão para o regime aberto pressupõe boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão, e a existência de fundados indícios de que o apenado irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime (LEP, arts. 112, § 1o, e 114, II).

3 – O apenado que comete falta grave durante a execução da pena sujeita-se à suspensão temporária de benefícios externos e à progressão de regime.

4 – Se não preenche requisitos subjetivos para progressão de regime, o apenado não pode ser beneficiado com a progressão antecipada do regime semiaberto ao aberto, concedida em razão da pandemia da Covid-19.

5 - Agravo não provido.